Tribunal: TJMT
Processo: 0005019-77.2016.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PJe.
Apelação Criminal n. 0005019-77.2016.8.11.0055
Apelante: Carlos David Damasceno
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Nos termos do art. 53, incisos II e III, do RITJ/MT, ratifico o relatório e peço dia para julgamento.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Revisor